Tribunal: TJMT
Processo: 1007360-20.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007360-20.2022.8.11.0000
PACIENTE: ERIVALDO MAGNO DE JESUS JUNIOR
IMPETRANTE: ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA, LUCIANO PAGOTTO PINTO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ERIVALDO MAGNO DE JESUS JÚNIOR, contra ato comissivo do Juízo Plantonista da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos n. 1000746-43.2022.811.0050 que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33, da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, o impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada uma vez que: 1) não há provas seguras da autoria e nem da materialidade delitiva; 2) inexistiam “fundadas razões” para o ingresso dos policiais na residência; 3) não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a substituição da prisão por outras medidas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal; 5) a prisão ofende os princípios da transcendência e da homogeneidade das penas, uma vez que os efeitos da segregação do paciente estão sendo impostos “indiretamente ao seu filho que está privado de seus cuidados”, e que, em caso de eventual condenação, será possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ou, ainda, a fixação de regime diverso do fechado [doc. digital n. 125142192].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos que, em 1o de abril de 2022, a Polícia Militar de Campo Novo do Parecis/MT, durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim das Palmeiras, naquele município, flagraram ERIVALDO MAGNO DE JESUS JÚNIOR e outro investigado, em plena via pública, dispensando um objeto ao solo, pouco antes de suas abordagens pela guarnição policial. Após revista pessoal, os policiais localizaram, com um deles, algumas trouxinhas de cocaína e constataram que o item arremessado anteriormente se tratava de uma porção de maconha. Ao serem indagados, os suspeitos informaram residir num imóvel próximo e informaram aos policiais que havia mais droga no local. Ato contínuo, os policiais ingressaram no imóvel e lograram êxito em apreender mais porções de cocaína e maconha, além de petrechos e insumos para a traficância.
Destaco, trecho do interrogatório extrajudicial do coacusado CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA, no qual ele esclarece sobre os entorpecentes encontrados no imóvel que residia junto com o paciente, verbis:
“[...] QUE, Erivaldo Magno de Jesus Junior, vem a ser amigo das antigas do interrogando, sendo certo que o mesmo estava morando em Rondônia e há duas ou três semanas ele voltou a morar nesta cidade, uma vez que ele já tinha morado aqui antes; QUE, em consideração a amizade com ele o convidou para morar em sua casa e há duas semanas ele passou a morar em seu endereço; QUE, ontem, no período da noite Erivaldo chegou em sua casa com uma certa quantia de entorpecente e disse ao interrogando que ele precisava levar uma grana; QUE, inicialmente o interrogando o repreendeu mas disse que se caso ele fosse adiante não queria ver aqueles entorpecentes dentro de sua casa; [...] o interrogando tomou ciência que os policiais tinham abordado Erivaldo do lado de fora da casa tendo sido encontrado com ele uma certa quantia de entorpecente e por isso os policiais entraram na casa onde foi encontrado umas "pontas" de maconha; QUE, Erivaldo assumiu que aquele entorpecente apreendido pertencia a ele; QUE, o interrogando esclarece que não tinha conhecimento que Erivaldo estava com aquele entorpecente em sua casa, não sabendo informando de quem e nem a quantia e o valor que ele para adquirir tal droga, pois o interrogando não queria se envolver com isso” (doc. digital original n. 81369414).
Embora o impetrante alegue que os elementos coligidos na instrução criminal são insuficientes para evidenciar o envolvimento do paciente na prática criminosa, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade delitiva.
Ademais, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:
“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)
No que tange à ilegalidade do ingresso na residência, sopesando o contexto fático narrado, não se evidencia, em análise perfunctória, ilegalidade na conduta dos agentes de segurança, tendo em vista que – segundo os elementos colhidos no inquérito policial –, a entrada no imóvel se deu porque os membros da guarnição flagraram o paciente tentando se desfazer de certa quantidade de entorpecente, pouco antes de sua abordagem.
Consta ainda que os policiais localizaram com ERIVALDO diversas trouxinhas de cocaína e, no interior do imóvel, outra quantidade de droga [22 (vinte e duas) unidades de substância análoga à cocaína, pesando 10g (dez gramas); 8 (oito) porções de maconha, incluíndo meio tablete, todos com peso aproximado de 217g (duzentos e dezessete gramas)], além de 2 (dois) rolos de papel-filme, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) isqueiro gravado com as letras “CV”.
Sabe-se que o estado de flagrância que antecede a diligência nos crimes de tráfico constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio.
De mais a mais, o ingresso domiciliar, sem mandado judicial, revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito, o que se verifica no caso em análise.
Nesse sentido, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:
“[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No caso, havia fundadas razões acerca da prática de crime(s), a autorizar o ingresso na residência do acusado [...] porquanto as provas colacionadas aos autos demonstraram que a apreensão decorreu de prévia investigação conduzida pela Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina acerca da prática do crime de tráfico de drogas, mediante monitoramento dos envolvidos [...] havendo, portanto, justa causa para a medida [...]. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1802964/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)
“Demonstradas, na espécie, segundo o acórdão objeto do recurso extraordinário, a existência de fundadas razões para o ingresso na residência, sem mandado judicial, dada a constatada situação de flagrância.” (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RHC 116.792/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)
Também não identifico, de plano, a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar do paciente.
O juiz plantonista, durante a audiência de custódia, após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nestes termos:
“[...] ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade e diversidade das drogas apreendidas na posse dos custodiados Carlos Eduardo Lopes Pereira e Erivaldo Magno de Jesus Junior. Isso porque, o laudo de constatação atestou que foi apreendido 08 (oito) embalagens plásticas incluindo meia barra de substância análoga a maconha com massa bruta de 217 gramas e 22 (vinte e duas) trouxinhas de substância análoga a cocaína com massa bruta de 10 gramas, as quais somadas evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo agente, além da possibilidade de disseminação das substâncias.
A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
[...]
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos indiciados CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA e ERIVALDO MAGNO DE JESUS JUNIOR” (doc. digital n. 125142195).
Como se vê, a autoridade coatora mostrou a necessidade da segregação cautelar em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, além dos insumos para a traficância, localizados na residência do paciente.
Nesse quadro, os elementos apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar – pelo menos neste iter processual – a manutenção da custódia preventiva.
Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
De mais a mais, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Também não se sustenta a afirmação de que a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade da pena, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido à pena privativa de liberdade em regime fechado ou, ainda, de que seria possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes, bem como da existência de outras causas de aumento de pena. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...] PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...] a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado [...]”. (AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)
“[...] não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação pena [...]”. (HC 554.963/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)
Do mesmo modo, não há se falar em ofensa ao princípio da “intranscendência da pena”, sob o argumento de que o filho menor do paciente está sendo atingido “indiretamente” pelos efeitos da segregação cautelar de seu genitor.
Digo isso porque o impetrante sequer teve cuidado ao instruir o presente writ com documentos que comprovem que o paciente possui filhos menores de 12 (doze) anos de idade e que necessitam de seus cuidados.
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.